Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. AUTOR INCAPAZ. INTERDIÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. O art. 27 da Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, determina a aplicação subsidiária do disposto na Lei n. 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
2. O art. 8o da Lei n. 9.099/1995 determina que nos Juizados Especiais não pode ser parte o incapaz.
3. Não se submete à jurisdição dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal a ação de obrigação de fazer em que litiga incapaz, interditado judicialmente, ainda que o valor da causa seja inferior a sessenta (60) salários mínimos.
4. Conflito de competência acolhido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Juízo suscitado.